Tribunal: TJDFT
Processo: 0011218-78.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0011218-78.2008.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E S P A C H O Vistos etc. Manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição de ID 20268935. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília, 13 de outubro de 2020 16:07:46. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator